Tribunal: TJBA
Processo: 8025366-55.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025366-55.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ERLAN DOS SANTOS CARVALHO Advogado(s): WESLEI BACELAR LIMA VASCONCELOS, TALLYTA ALMEIDA DOS SANTOS GOMES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE REAJUSTE DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP) NO PERCENTUAL DE 12,49% APLICADO AO SOLDO PELA LEI ESTADUAL Nº 11.356/2009. APLICAÇÃO DAS TESES VINCULANTES DO IRDR Nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA 02/TJBA). INCORPORAÇÃO DE VALORES AO SOLDO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REAJUSTE. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 110, §3º, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA DENEGADA. A impugnação à gratuidade de justiça não merece prosperar. Os documentos apresentados demonstram compatibilidade com os critérios legais para o deferimento da benesse. Decadência e prescrição do fundo de direito. A pretensão do impetrante volta-se contra omissão continuada da Administração Pública em aplicar paridade de reajuste, configurando relação jurídica de trato sucessivo. Aplica-se a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. Não se operam a decadência do mandado de segurança nem a prescrição do fundo de direito. Preliminares rejeitadas. Mérito. Aplicação das teses vinculantes fixadas no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02/TJBA). A Lei Estadual nº 11.356/2009 promoveu incorporação de valores da GAP ao soldo, constituindo alteração do regime de pagamento, e não aumento geral da remuneração. A mera incorporação de valores ao soldo não configura reajuste que ative a regra de paridade. Revogação tácita. A revogação expressa do artigo 7º, §1º, da Lei nº 7.145/1997 pela Lei nº 10.962/2008 implicou revogação tácita do artigo 110, §3º, da Lei nº 7.990/2001, dispositivos de redação idêntica. Inexiste base legal para a pretensão de paridade automática de reajuste da GAP. Ausência de direito líquido e certo. As bases fática e jurídica do pedido foram expressamente afastadas pelas teses vinculantes do IRDR. Qualquer deliberação em sentido contrário implicaria desconsideração do sistema de precedentes instituído pelo Código de Processo Civil e violação à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. Segurança Denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8025366-55.2021.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, ERLAN DOS SANTOS CARVALHO e, como impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a segurança, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA